Tribunal: STF
Processo: SL 1045
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão agravada em que se suspenderam os efeitos de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de legislação estadual instituidores do regime de previdência complementar. Risco de lesão à ordem administrativa e econômica demonstrados. Agravo regimental não provido.



    1. A suspensão da implementação do regime de previdência complementar do Estado do Rio Grande do Sul tem o potencial de acarretar graves lesões à ordem administrativa e econômica daquele estado. 



    2. Por outro lado, a postergação do cumprimento da decisão cuja suspensão se pretende com o ajuizamento desta medida de contracautela não acarreta consequências irreversíveis, dada a própria natureza de capitalização da previdência complementar.



    3. Dentro dos estreitos limites de análise em sede de suspensão de liminar, não se analisam minúcias dos aspectos técnicos do sistema de previdência complementar, objeto da demanda, mas apenas a presença dos requisitos legais constantes da legislação de regência.



    4. Agravo regimental não provido.